Tribunal: TJES
Processo: 5001175-37.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5001175-37.2026.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO SILVA TORRES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO PATRIMONIAL. DESPROPORCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA PRECAUCIONAL DA TUTELA. PALAVRA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO TUTELA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES que indeferiu pedido de revogação de Medidas Protetivas de Urgência impostas ao paciente no âmbito de procedimento instaurado desde setembro de 2024, após relato da ofendida acerca de violência psicológica e patrimonial, bem como da existência de arma de fogo na residência do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de novos incidentes por mais de um ano afasta a contemporaneidade do risco e autoriza a revogação das medidas protetivas; (ii) estabelecer se o conflito de natureza patrimonial exclui a incidência da Lei nº 11.340/2006; (iii) determinar se as medidas impostas são desproporcionais por restringirem o direito de locomoção e o convívio familiar do paciente; e (iv) verificar se o Relatório Social indicaria cenário apto à revogação da tutela protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, não se prestando à reavaliação aprofundada de fatos controvertidos ou à dilação probatória.

A ausência de novos episódios de violência não comprova cessação do risco, mas evidencia a efetividade das medidas protetivas, cuja finalidade é prevenir a reiteração de condutas lesivas.

A Lei Maria da Penha possui natureza precaucional, bastando indícios de autoria e materialidade para a manutenção das medidas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A violência psicológica e patrimonial encontra expressa previsão legal, não sendo afastada pelo fato de o conflito envolver partilha de bens decorrente da dissolução da relação.

O Relatório Social, embora mencione estabilização das interações, recomenda a manutenção das medidas diante do temor persistente manifestado pela vítima.

A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para embasar a tutela cautelar quando corroborada por elementos indicativos de vulnerabilidade.

As restrições impostas ao paciente mostram-se proporcionais e necessárias, devendo prevalecer a proteção à integridade física e psicológica da ofendida sobre o direito de locomoção naquele contexto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de novos episódios de violência doméstica não autoriza, por si só, a revogação de medidas protetivas de urgência, quando demonstrada sua eficácia preventiva.

A existência de conflito patrimonial não afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando presentes indícios de violência psicológica ou patrimonial.

O temor persistente da vítima, aliado à recomendação técnica da equipe multidisciplinar, justifica a manutenção das medidas protetivas, em observância ao princípio do in dubio pro tutela.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM

ao
habeas corpus
impetrado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001175-37.2026.8.08.0000

PACIENTE: FERNANDO SILVA TORRES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Serra/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta nos autos, t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrad
o
em favor d
o
paciente
FERNANDO SILVA TORRES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da
6ª Vara Criminal da Serra/ES
, em virtude da decisão que indeferiu o pedido de revogação de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs).

O
paciente
FERNANDO SILVA TORRES DE OLIVEIRA
responde ao processo de Medidas Protetivas de Urgência (nº 5029599-13.2024.8.08.0048) desde setembro de 2024, após relato da ofendida, G. A. S., indicando a prática de
violência psicológica e patrimonial
, além da menção à existência de arma de fogo na residência do casal à época.

A impetrante sustenta, em síntese: i) alega que o decurso de mais de um ano sem incidentes ou descumprimentos demonstra a desnecessidade das restrições; ii) afirma que a controvérsia cinge-se à partilha de bens, o que afastaria a proteção da Lei Maria da Penha; iii) argumenta que as restrições impedem o paciente de frequentar a residência de seu irmão, situada no mesmo condomínio da vítima, dificultando o convívio com filhos menores e cerceando o direito de ir e vir; e iv) defende que o parecer técnico indicaria uma situação estabilizada, embora admita que a conclusão da equipe multidisciplinar não foi favorável à revogação.

O pedido liminar foi
indeferido
em decisão
(ID 17965812)
que ressaltou a natureza precaucional da Lei Maria da Penha e a eficácia das medidas como fator inibidor de novos incidentes.

A autoridade apontada como coatora prestou informações
(ID 18044457)
, esclarecendo que as medidas foram mantidas com fulcro no
princípio do
in dubio pro tutela
e na recomendação expressa da Central de Apoio Multidisciplinar, que identificou a persistência do temor manifestado pela vítima.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
(ID 18147944)
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem
, argumentando que a palavra da vítima possui especial relevo e que a ausência de novos fatos confirma a efetividade da proteção estatal, não autorizando sua revogação prematura.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

Após a devida análise do caso, observo que a
ordem deve ser denegada, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Explico.

O
Habeas Corpus
é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, que exige que o alegado constrangimento ilegal seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade. Não se admite, nesta via estreita, dilação probatória ou exame aprofundado de fatos controversos.

Conforme relatado, busca-se a revogação de medidas protetivas de urgência sob os argumentos de ausência de risco atual, desproporcionalidade das restrições e natureza patrimonial do litígio. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada.

A defesa sustenta que a inexistência de novos episódios de violência há mais de um ano esvaziaria o perigo da demora (
periculum in mora
). Todavia, como bem pontuado pela autoridade coatora e pela Procuradoria de Justiça, a ausência de incidentes recentes não deve ser interpretada como cessação do risco, mas sim como prova da
eficácia das medidas protetivas
impostas.

Revogar a proteção sob esse pretexto seria subverter a lógica da Lei nº 11.340/2006, punindo a própria efetividade da intervenção judicial. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o deferimento de MPUs exige apenas indícios de autoria e materialidade (AgRg no AREsp n. 1.650.947/MG), visando prevenir reiterações criminosas.

A alegação de que o conflito é "estritamente patrimonial" não retira a incidência da Lei Maria da Penha. A violência patrimonial e a psicológica são modalidades expressamente previstas no art. 7º, incisos II e IV, da referida Lei. O contexto de dissolução da relação e disputa de bens frequentemente atua como catalisador de agressões psicológicas e intimidações, conforme reconhecido tecnicamente pela equipe multidisciplinar no Relatório Social.

Embora o laudo técnico mencione a "estabilização" das interações, ele é enfático ao recomendar a
manutenção da proteção judicial
devido ao temor subjetivo ainda nutrido pela vítima. Nos crimes e atos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para fundamentar a tutela cautelar quando amparada em elementos que indiquem sua vulnerabilidade. A
mens legis
da Lei protetiva é exatamente garantir o livre trânsito da vítima outrora respaldado no medo e na insegurança.

Quanto à restrição de circulação no condomínio onde reside o irmão do paciente, o direito à integridade psicológica e física da ofendida deve prevalecer sobre as restrições de locomoção do paciente neste estágio processual. A rede de proteção deve ser preservada até que as questões subjacentes, especialmente as patrimoniais perante o Juízo de Família, estejam devidamente equacionadas.

Nesse sentido é o entendimento desta corte.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA PELA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente, submetido a medidas protetivas com fundamento na Lei Maria da Penha, oportunidade em que requereu sua revogação, alegando ausência de risco atual e inércia da vítima.

A autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação, sob o fundamento de que persistem indícios da situação de risco, conforme manifestação expressa da vítima e demais elementos dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente, mesmo diante do alegado desinteresse da vítima e da suposta ausência de risco atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção das medidas protetivas está condicionada à persistência da situação de risco à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da vítima, conforme avaliado pelo juízo competente com base nos elementos dos autos.

A manifestação expressa da vítima, prestada em diálogo via aplicativo de mensagens, confirma que ainda se sente em situação de risco e deseja a manutenção das medidas protetivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a revogação das medidas protetivas de urgência exige contraditório e prévia oitiva da vítima, sendo legítima sua manutenção enquanto persistir o risco (STJ, AgRg-HC 924.676/SP; AgRg-HC 822.834/MG).

O simples decurso do tempo ou a alegada ausência de posicionamento formal da vítima não constituem, por si sós, causa suficiente para a revogação das medidas inibitórias, especialmente quando há elementos indicando persistência do risco.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas, estando a autoridade coatora amparada nos princípios da proteção integral da mulher e da prevenção à violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos X e LXXVIII; CPP, arts. 201, § 2º, e 316; Lei nº 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 924.676/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJE 12.03.2025; STJ, AgRg-HC 822.834/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 05.03.2025; TJMS, HCCr 1404785-39.2025.8.12.0000, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, DJMS 14.04.2025.

(HC 5005516-43.2025.8.08.0000, Des. Relator EDER PONTES A SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data Julgamento 25/08/2025).

Inexiste, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e no dever de cautela inerente ao microssistema da Lei Maria da Penha.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
do presente
writ
.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)